Tribunal: TJDFT
Processo: 0706787-11.2019.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706787-11.2019.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARI FERREIRA DE ANDRADE FILHO, GABRIELA SARKIS TEIXEIRA RIBEIRO APELADO: MARIA IRENE DA SILVA RODRIGUES, BEIRAMAR ADMINISTRACAO DE IMOVEIS S/A D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Ari Ferreira de Andrade Filho e Gabriela Sarkis Teixeira Ribeiro contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelos apelantes em sua petição inicial (id 29188488). A presente demanda tem por objeto a resolução de contrato de locação de imóvel em virtude de vícios encontrados no imóvel objeto da locação que o impediam de ser habitado. A sentença declarou que a inexecução do objeto do contrato locatício firmado entre as partes não decorreu de ato imputável aos apelantes/locatários e reconheceu que estes nada devem em virtude do pacto. Condenou os apelados a restituírem integralmente os valores provenientes da garantia prestada pelos apelantes em virtude do contrato locatício, com a incidência de correção monetária, juros e demais acréscimos previstos no título de capitalização, até a efetiva restituição (id 29188424). Os apelantes opuseram embargos de declaração alegando omissão relativa à condenação dos apelados à restituição dos valores provenientes da garantia prestada (título de capitalização). Pediram o acolhimento dos embargos de declaração para corrigir o erro material apontado determinando a Caixa Capitalização S/A a devolução imediata do valor integral do título de capitalização em nome de ARI FERREIRA DE ANDRADE FILHO (id 29188438). O Juízo de Primeiro Grau reconheceu a omissão apontada e acrescentou ao dispositivo da sentença a seguinte informação: a parte ré deve adotar todas as providências ao seu cargo necessárias para a restituição integral dos valores provenientes da garantia locatícia indicada na alínea "b" do dispositivo da sentença, mediante resgate do título de capitalização vinculado ao contrato à Caixa Capitalização S/A (id 29188468). Os apelantes sustentam em suas razões de apelação que as Condições Gerais do título de capitalização dispõem que apenas noventa e cinco por cento (95%) do valor aplicado será disponibilizado para resgate, tendo em vista a data de celebração e extinção do contrato principal garantido. Pedem, dentre outros, a reforma da sentença com o objetivo de que os apelados sejam condenados ao pagamento de danos materiais relativos à diferença entre o valor investido no título de capitalização objeto de garantia contratual (R$ 10.235,55) e o valor disponibilizado para seu resgate (R$ 9.723,77), qual seja R$ 511,78 (quinhentos e onze reais e setenta e oito centavos). Subsidiariamente, pedem a condenação dos apelados à devolução da porcentagem descontada no resgate do referido título de capitalização, no montante de cinco por cento (5%). Verifica-se que a sentença já determinou a devolução integral do valor investido no título de capitalização, acrescidos os juros de mora e correção monetária até a efetiva restituição. O decidido na sentença encontra-se em perfeita consonância com o que foi pedido pelos apelantes na petição inicial em relação ao título de capitalização e também nos embargos de declaração opostos contra a sentença. Ante o exposto, intimem-se os apelantes para se manifestarem acerca da aparente ausência de interesse recursal nos pedidos de reforma da sentença quanto à devolução integral dos valores provenientes da garantia locatícia (título de capitalização), no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 27 de setembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator